Tribunal: TJDFT
Processo: 0742255-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742255-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA, ora requerido/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF em ação de cumprimento de sentença proposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ora requerente/agravado. Intimada a se manifestar acerca da possível intempestividade do presente recurso, a parte agravante alegou que protocolizou o agravo dentro do prazo legal, porém, equivocadamente na primeira instância (ID. Num. 42348349). É o breve relato. Trata-se de recurso inadmissível em razão de sua intempestividade. Conforme registrado no sistema informatizado deste Tribunal, o termo final para a parte agravante apresentar recurso seria o dia 28/10/2022. No entanto, o presente agravo foi apresentado na data de 12/12/2022, ou seja, mais de um mês após o término do prazo limite. Apesar de a parte agravada alegar que o recurso é tempestivo, pois foi interposto primeiramente na primeira instância, trata-se de erro grosseiro, não passível de convalidação. Ademais, faz-se necessário conhecer o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça acerca da questão: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PELA QUAL NÃO CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTOCOLADO NA VARA DE ORIGEM E NÃO NO TRIBUNAL. ART. 1.016 E ART. 1.017, § 2o, I DO CPC. ERRO GROSSEIRO. 1. Conforme previsto no art. 1.016, caput do CPC, "o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente". Além do endereçamento correto, o art. 1.017, § 2o, I do CPC determina, clara e expressamente, que o recurso deverá ser protocolado no diretamente no tribunal competente, e não na primeira instância, junto à vara de origem, conforme realizado pela agravante. 2. Como bem definido na decisão objeto do presente agravo interno, manifesta a intempestividade do agravo de instrumento: ciência da decisão registrada no sistema em 28/3/2022 (expediente 119312936 PJe, processo originário), e o recurso foi interposto somente em 25/4/2022, às 10h28min24seg (ID 34620906) quando o termo final foi o dia 22/4/2022, às 23h59min59seg, o que acaba por ser reconhecido pela própria agravante, que busca ver reconhecido mero erro material passível de correção. 3. Evidente que eventual equívoco de advogado ou algum outro fator atribuível à própria recorrente não pode se prestar a afastar o que a lei processual expressamente exige no que se refere a admissibilidade de recurso. Não se cuida de mero erro material passível de ser convalidado. Precedentes (Acórdão 1322608, 07037301120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1628265, 07124335720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2022 14:45:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora